Tribunal: TJBA
Processo: 8003932-37.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003932-37.2021.8.05.0088 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RAIMUNDA CAROLINA MAGALHAES SARAIVA e outros Advogado(s): DEUSEMAR REIS SOUZA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, RENATA AMOEDO CAVALCANTE APELADO: BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GRAZIELA ABREU NAZARIO DE OLIVEIRA, RENATA AMOEDO CAVALCANTE, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, DEUSEMAR REIS SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PESSOA IDOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por RAIMUNDA CAROLINA MAGALHÃES SARAIVA e BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. contra sentença que julgou procedente pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico e condenou a requerida à devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00, enquanto a ré requer a reforma total da sentença, sustentando a validade do contrato, a ausência de ilicitude e a impropriedade da repetição do indébito e da indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado é nulo por ausência de consentimento válido da autora; (ii) determinar se é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) definir se houve dano moral indenizável; e (iv) aferir se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor. Diante da hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, incumbia à ré o ônus de comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova da anuência da autora ao contrato impugnado. 4. A simples transferência de valores para a conta da autora não é suficiente para validar o negócio jurídico, cuja nulidade decorre da ausência de manifestação de vontade livre e informada. 5. A repetição do indébito em dobro é cabível a partir de 30/03/2021, conforme tese firmada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de prova de má-fé do fornecedor. 6. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — configuram falha grave na prestação do serviço e violam os direitos da personalidade da autora, caracterizando dano moral presumido. 7. O valor inicialmente fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se inferior à média da jurisprudência para casos análogos, nos quais há fraude em contrato de empréstimo consignado envolvendo pessoa idosa. Considerando a gravidade do dano, o caráter pedagógico e a reprovabilidade da conduta da ré, impõe-se a majoração para R$ 8.000,00. 8. De ofício, procede-se à adequação dos consectários legais. Até 29/08/2024, aplica-se a taxa Selic como índice único de atualização e juros de mora, conforme Tema 1.368 do STJ; a partir de 30/08/2024, adotam-se o IPCA como índice de correção monetária e os juros de mora pela Selic, deduzido o IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024, que alterou a sistemática do art. 406 do Código Civil. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso da autora provido. Recurso da ré desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e XXXII; CC/2002, arts. 389, 398, 406 (redação anterior e atualizada pela Lei nº 14.905/2024); CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14, §1º; 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 85, §11 e 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, j. 12.12.2018; STJ, REsp nº 2199164/PR – Tema 1.368; TJ-BA, Apelação Cível nº 8056784-03.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 02.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 8000052-17.2022.8.05.0051, Rel. Desa. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 01.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8003932-37.2021.8.05.0088, em que figuram como apelantes e apelados BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e RAIMUNDA CAROLINA MAGALHAES SARAIVA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível de RAIMUNDA CAROLINA MAGALHAES SARAIVA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA